Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0720657-83.2019.8.07.0001, proposto por CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que decidiu que deve incidir sobre a dívida o valor correspondente aos honorários advocatícios e à multa da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença. Afirma que no julgamento do AI 0724394-97.2019.8.07.0000, esta Turma deliberou que os honorários advocatícios deveriam ser exigidos à razão de 15% do valor da causa (e não 7,5%). Esclarece que antes de ser intimado para efetuar o pagamento com base no novo parâmetro a parte contrária requereu que a dívida fosse acrescida de honorários advocatícios e multa. Sustenta que o valor penhorado nos autos no 0725771-03.2019.8.01.0001 é superior ao débito, não se justificando a inserção de honorários advocatícios e multa. Colaciona precedentes e busca, liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento das custas no id 18370885. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Na hipótese sob exame, assiste razão ao juízo singular. Se a parte não promoveu o pagamento voluntário da dívida no prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o débito é acrescido de multa e de honorários advocatícios (artigo 523, § 1o, do NCPC), independentemente da posterior realização da penhora. Em outras palavras, a penhora no rosto dos autos não tem efeito liberatório da incidência da multa e dos honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença, uma vez que, obviamente, a constrição só foi determinada em razão da relutância da parte devedora em efetuar o pagamento espontaneamente. A circunstância desta e. Turma ter deliberado, no julgamento do AI no 0724394-97.2019.8.07.0000, quanto a o parâmetro dos honorários de sucumbência, não modifica a condenação por quantia certa anterior. Só haveria afastamento da multa se o agravante tivesse efetuado o pagamento de todo o valor (considerando o percentual então vigente de 7,5%). Nesta hipótese, bastaria o complemento observando-se a diretriz estabelecida pelo Tribunal. Não foi esse, contudo, o cenário presenciado. Ademais, a penhora pode até servir como instrumento para eventual concessão de efeito suspensivo à impugnação, mas não para descaracterizar a inexistência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias e impedir a incidência dos valores previstos no artigo 523, §1o, do NCPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator